Tribunal: TJDFT
Processo: 0706509-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Federal – SINDPOL/DF, com fundamento no art. 8o, inciso III, da Constituição Federal, art. 37 da Lei Orgânica do Distrito Federal e art. 8o, § 2o, inciso V, da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios). A presente ação tem por objeto a declaração de inconstitucionalidade do art. 107, caput, e do art. 110, caput, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, bem como dos arts. 1o, 2o, caput, e parágrafo único, do Decreto Distrital no 46.842, de 10 de fevereiro de 2025, que regulamenta a concessão do auxílio-transporte aos servidores públicos do Distrito Federal. Após o despacho de ID 69134742, a Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal apresentou Informações (ID 69521338) e a Procuradoria Geral do Distrito Federal (ID 70089102) requereu a intimação do Governador do Distrito Federal para pronunciar-se sobre a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade. O requerimento foi deferido pelo despacho ID 70268303, por meio do qual também determinei a intimação do Sindicato autor para apresentar procuração com poderes específicos para o ajuizamento da presente ação, bem como comprovar a regularidade de seu registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. O Governador do Distrito Federal apresentou manifestação preliminar nos termos da petição ID 70541593, pelo indeferimento do pedido de medida cautelar requerida na inicial. A Procuradora-Geral do Distrito Federal, conforme ID 70951485, manifestou-se pelo não conhecimento da ação direta, em razão da adoção de dispositivos da Constituição Federal como parâmetro de controle e porque teria havido impugnação meramente genérica das normas objeto do pretendido controle de constitucionalidade. Além disso, aduziu estarem ausentes os requisitos da plausibilidade jurídica e do perigo da demora para a concessão da medida cautelar postulada na inicial. A Procuradoria-Geral de Justiça oficiou pelo não conhecimento da ação direta, haja vista o não atendimento da entidade sindical autora ao despacho de ID 70268303, não havendo nos autos procuração com poderes específicos e comprovação da regularidade sindical. Foi certificado o decurso de prazo para o autor cumprir as determinações contidas no despacho ID 70268303 e os autos vieram conclusos (ID’s 72117518 e 72130165). É o relato do necessário. DECIDO. No despacho ID 70268303 foi demonstrado que o instrumento de procuração juntado à inicial pela entidade sindical autora tem objeto totalmente distinto da autorização para o ajuizamento da presente ação direta de inconstitucionalidade, porquanto descreve poderes “ad judicia et extra”, além de se referir à “propositura de Mandado de Injunção em decorrência da ausência de regulamentação da aposentadoria do policial pena” (ID 69074000). Consoante previsto no parágrafo único do art. 137 do Regimento Interno desta Corte (RITJDFT), a petição inicial da ação direita de inconstitucionalidade, quando subscrita por advogado, deve vir acompanhada de procuração, a qual, segundo sedimentado no Supremo Tribunal Federal, deve ter poderes específicos para a propositura dessa ação de controle objetivo. Confira-se: Ação direta de que não se conhece, por não haver sido cumprida a diligência destinada à regularização da representação processual (procuração com poderes específicos para atacar a norma impugnada) (STF - ADI: 2187 BA, Relator.: OCTAVIO GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/06/2000, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 12/12/2003) (Grifos nossos) No mesmo sentido já decidiu o colendo Conselho Especial deste Tribunal. Confira-se: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. IDÊNTICO OBJETO. LEI DISTRITAL 5.881/2017. PROIBIÇÃO DA PRESENÇA DE REPRESENTANTE DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA EM UNIDADES PÚBLICAS DE SAÚDE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL INVOCADA COMO PARÂMETRO DE AFERIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO TJDFT. INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO. 1.Conforme entendimento do C. STF, é de exigir-se, em Ação Direta de Inconstitucionalidade, a apresentação, pelo proponente, de instrumento de procuração ao advogado subscritor da inicial, com poderes específicos para atacar a norma impugnada. (Questão de Ordem - ADI n.o 2187/BA). Constatada a falha e determinada a regularização da representação processual, a inércia da parte conduz à extinção do processo sem resolução de mérito (ADI 2017 00 2 021436-5) 2. Se a petição inicial não aponta a Lei Orgânica do Distrito Federal como parâmetro de aferição de inconstitucionalidade, mas invoca por fundamento a Constituição Federal, não cabe ao Tribunal de Justiça julgar a ação, porquanto é função precípua do STF, com exclusividade, o exercício abstrato do controle de constitucionalidade do ordenamento jurídico perante a Constituição Federal. 3. Ação de Inconstitucionalidade não admitida. Extinção do processo sem resolução de mérito. (Acórdão 1138164, 20170020214365ADI, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 25/09/2018, publicado no DJe: 21/11/2018.) (Grifos nossos) Ademais, como também apontado no despacho ID 70268303, nos documentos que acompanham a inicial não foi comprovada a regularidade do registro sindical do SINDPOL. Destaque-se que o registro do Estatuto Social no Ofício de Registro das Pessoas Jurídicas (ID 69073997) não é suficiente, sendo necessária a demonstração de que o órgão de classe igualmente tenha registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, de acordo com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “a legitimidade dos sindicatos para representar determinada categoria depende de registro regular no Ministério do Trabalho, em observância ao princípio da unicidade sindical” ((STF, RE no 1.458.981 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 29.4.2024, DJe de 7.5.2024). Contudo, não obstante a demonstração dessas irregularidades processuais na peça inicial da presente demanda de controle direto de constitucionalidade, conforme certificado ao ID 72117518, o sindicato autor permaneceu inerte diante do prazo que lhe foi concedido para sanar esses vícios, nos termos do multicitado despacho 70268303. Nesse cenário, a permanência das irregularidades processuais mencionadas impede o conhecimento da presente ação direta, impondo-se sua extinção sem resolução do mérito. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDE, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.